Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0725186-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KLEYTON DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar a condenação do réu por tráfico ilícito de entorpecente. 1. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e apetrechos para pesagem e fracionamento da droga constituem provas idôneas a embasar o édito condenatório. 2. Comprovado que o réu efetivamente envolveu adolescentes na prática do tráfico de drogas permanece a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006. 3. Conforme o c. Superior Tribunal de Justiça e esta e. Corte de Justiça, é possível a utilização de ação penal em curso, especialmente se houver condenação, mesmo que no aguardo do trânsito em julgado, para evidenciar que o réu se dedica a atividades criminosas com habitualidade, afastando o reconhecimento do redutor elencado no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, argumentando a impossibilidade de se utilizar ações penais em curso e inquéritos policiais para afastar o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Carta Magna. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017